Tribunal: TJMT
Processo: 1010839-84.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010839-84.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MICHELLY DE FREITAS BARBOSA - CPF: 032.945.841-80 (RECORRENTE), VINICIUS SEVILHA DE SANTANA - CPF: 056.236.081-67 (ADVOGADO), MATEUS ANTONIO SLOVINSKI - CPF: 058.949.239-05 (RECORRIDO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA SILVA DINIZ - CPF: 045.494.961-85 (RECORRIDO), MORADDA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 29.135.089/0001-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1010839-84.2021.8.11.0055
– Juizado Especial Cível de Tangará da Serra - MT.

RECORRENTE:
MATEUS ANTONIO SLOVINSKI e ELAINE CRISTINA SILVA DINIZ.

RECORRIDO: MICHELLY DE FREITAS BARBOSA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA PENAL POR DESCUMPRIMENTO – DESCUMPRIMENTO COMPROVADO – MULTA DEVIDA – PERCENTUAL ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a procedência dos valores condominiais cobrados, deve ser mantida a pretensão inicial de recebimento dos valores relativos à cláusula penal por descumprimento de contrato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a os recorrentes ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, decorrentes de cláusula penal por descumprimento de contrato.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de descumprimento do contrato.

2. Da desproporcionalidade da multa.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inexistência de descumprimento do contrato.

Rejeito tal tese recursal, eis que, restou comprovado o descumprimento do contrato ante a imissão na posse dos recorrentes antes do pagamento integral do valor negociado, em desconformidade com a cláusula 8ª do contrato de compra e venda, motivo pelo qual, entendo devida
a multa contratual prevista na clausula 13ª,
in verbis:

Cláusula Oitava:
Os compradores serão imitidos na posse definitiva do imóvel negociado quando da quitação do valor pactuado, cujo imóvel deverá estar inteiramente livre e desimpedido de pessoas e coisas, podendo introduzir no imóvel as benfeitorias que julgar necessário, obedecendo à legislação municipal vigente.

Cláusula Décima Terceira:
Fica fixado o pagamento de multa contratual no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor negociado conforme cláusula segunda para a parte que desistir, rescindir ou infringir o referido instrumento, em favor da parte lesada.

2.
Da desproporcionalidade da multa.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, a multa foi reduzida para o percentual de
5% (cinco) por cento sobre o valor do contrato, não se mostrando excessiva.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor da recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023